Tribunal: TJPA
Processo: 0862489-48.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862489-48.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALCI LUIZ TRAVASSOS DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de ressarcimento proposta contra servidor aposentado, sob a alegação de percepção de valores acima do teto constitucional entre novembro de 2015 e dezembro de 2017. O acórdão embargado reconheceu a incidência do teto, mas afastou a devolução por ausência de má-fé, considerando a natureza alimentar dos valores e erro de interpretação da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da má-fé do servidor após 19/11/2015; (ii) estabelecer se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão à luz dos Temas 257 e 480 do STF; (iii) determinar se há obscuridade na qualificação do erro administrativo; e (iv) verificar a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de omissão é constatada, pois o acórdão expressamente afasta a má-fé do servidor, com base na ausência de provas e na ausência de ingerência deste sobre os valores pagos, atribuindo ao IGEPREV o ônus da prova conforme o art. 373, I, do CPC.

Não se verifica contradição entre fundamentação e dispositivo, pois o julgado distinguiu corretamente os planos da legalidade (aplicação imediata do teto) e da restituição (exigência de má-fé para devolução), em harmonia com os Temas 257 e 480 do STF.

A alegada obscuridade na natureza do erro administrativo também não se sustenta, já que o acórdão qualifica o equívoco como erro de interpretação normativa, afastando, de forma fundamentada, a hipótese de erro material ou operacional, tornando incabível a aplicação do Tema 1009 do STJ.

Os efeitos infringentes não são cabíveis, porquanto ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não havendo justificativa legal para modificação do julgado por meio dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova de má-fé do servidor impede a restituição de valores recebidos de boa-fé e com natureza alimentar, ainda que acima do teto constitucional.

O erro de interpretação administrativa não autoriza, por si só, o ressarcimento ao erário quando não demonstrada má-fé.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XI e XV; CPC, arts. 373, I; 487, I; 1.022; EC nº 41/2003, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 257 e Tema 480; STJ, Tema 531 e Tema 1009.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma, que
negou provimento à apelação
e manteve a sentença de improcedência da ação de ressarcimento ajuizada em face de
Walci Luiz Travassos de Queiroz
, servidor aposentado.

Na origem, o IGEPREV sustentou que o requerido teria percebido valores acima do teto constitucional, no período compreendido entre novembro de 2015 e dezembro de 2017, postulando a restituição das quantias supostamente indevidas ao erário.

O acórdão embargado reconheceu a incidência do teto remuneratório constitucional, mas afastou a pretensão de devolução dos valores, ao fundamento de que os pagamentos decorreram de
interpretação errônea da Administração
, foram percebidos
de boa-fé
, possuíam
natureza alimentar
e inexistia prova de
dolo ou má-fé
do servidor.

Inconformado, o IGEPREV opõe embargos de declaração, alegando, em síntese:

(i)

omissão quanto à análise da má-fé do servidor a partir de 19/11/2015;
(ii) contradição entre a fundamentação e o dispositivo, à luz dos Temas 257 e 480 do STF;

(iii) obscuridade na distinção entre erro de interpretação normativa e erro operacional;

(iv) necessidade de atribuição de
efeitos infringentes
para reformar o julgado.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm cabimento restrito, destinando-se exclusivamente à correção de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação das provas.

Feita essa premissa, passa-se ao exame específico de cada uma das alegações deduzidas pelo embargante.

1 – Da alegada omissão quanto à má-fé do servidor

Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar, de forma expressa, a suposta má-fé do servidor no recebimento dos valores acima do teto constitucional após 19/11/2015.

Razão não lhe assiste.

O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente o elemento subjetivo da controvérsia, consignando expressamente a
ausência de prova de dolo ou má-fé
por parte do servidor, bem como destacando que este não detinha qualquer poder de ingerência sobre a fixação, cálculo ou manutenção dos seus proventos.

Ademais, o julgado atribuiu corretamente à Administração o ônus de demonstrar eventual má-fé do beneficiário, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, concluindo que tal encargo probatório não foi satisfeito.

O simples fato de o embargante discordar da conclusão adotada não caracteriza omissão, mas sim
inconformismo com o resultado do julgamento
, o que é insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

2 – Da alegada contradição entre fundamentação e dispositivo (Temas 257 e 480 do STF)

Alega o embargante existir contradição interna no acórdão, porquanto reconhecida a eficácia imediata do teto remuneratório constitucional (Tema 480/STF), teria sido afastada a restituição dos valores percebidos.

Não se verifica a apontada contradição.

O acórdão foi explícito ao distinguir o
plano da legalidade do pagamento futuro
, no qual se impõe a observância imediata do teto constitucional, do
plano da repetição ao erário
, que exige, segundo jurisprudência consolidada do STF e do STJ, a demonstração de má-fé do servidor quando se tratar de verbas de natureza alimentar percebidas por força de interpretação administrativa posteriormente reputada equivocada.

Assim, não há antagonismo lógico entre fundamentação e dispositivo, mas aplicação harmônica dos precedentes invocados, inexistindo qualquer contradição sanável.

3 – Da alegada obscuridade na qualificação do erro administrativo

Sustenta o embargante obscuridade quanto à distinção entre erro de interpretação normativa e erro operacional ou de cálculo, defendendo a incidência do Tema 1009 do STJ.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

O acórdão embargado qualificou expressamente a hipótese como
erro de interpretação da norma constitucional
, decorrente de mudança e consolidação jurisprudencial acerca do alcance do teto remuneratório, afastando, de forma fundamentada, a caracterização de erro material ou operacional.

A pretensão de reclassificar juridicamente a natureza do erro administrativo não traduz obscuridade, mas tentativa de
revisão do enquadramento jurídico adotado pelo colegiado
, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

4 – Do pedido de efeitos infringentes

Os efeitos infringentes somente são admissíveis quando a correção de vício efetivamente existente conduzir, como consequência lógica, à modificação do julgado, o que não se verifica no caso concreto.

Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, o pedido de efeitos modificativos revela-se manifestamente incabível, evidenciando o propósito de rediscutir o mérito da causa por via inadequada.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento.

Consideram-se
expressamente prequestionados
, para fins de acesso às instâncias extraordinárias, os arts. 37, XI e XV, da Constituição Federal; arts. 487, I, 1.022 e 373, I, do Código de Processo Civil; art. 9º da EC nº 41/2003; bem como os Temas 257 e 480 do STF e os Temas 531 e 1009 do STJ.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026